Tribunal: TJES
Processo: 5003551-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003551-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIACAO SANREMO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLINA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA A FEDERAL. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. AÇÃO ORDINÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 123/2022. INSTITUIÇÃO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DO DIREITO DOS IDOSOS À GRATUIDADE NOS TRANSPORTES PÚBLICOS COLETIVOS URBANOS. IMPLEMENTAÇÃO POR MEIO DE REPASSE DE VERBA AOS ENTES FEDERADOS QUE, POR SUA VEZ, DISPONIBILIZAM PARA AS CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE PÚBLICO. QUESTIONAMENTO FEITO PELA CONCESSIONÁRIA A RESPEITO DO MONTANTE DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE ENTE FEDERAL NA RELAÇÃO PROCESSUAL E DEBATE RESTRITO A ATUAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL NA DISTRIBUIÇÃO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL. DEMANDA DE NATUREZA CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS A ÓRGÃO FEDERAL IRRELEVANTE PARA FINS DE ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO REVOGADA PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

1)
Com base na taxatividade mitigada (Tema Repetitivo nº 988), o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a utilização do agravo de instrumento para desafiar decisão interlocutória a respeito da competência, ante o risco de se aguardar o exame da matéria em recurso de apelação e serem produzidas provas e pronunciamentos judiciais eventualmente nulos, inclusive quando envolve o declínio da Justiça Estadual para a Federal.

2)
A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se a Justiça Estadual seria competente para processar e julgar demanda na qual concessionária de transporte coletivo municipal pretende elevar a quantia disponibilizada por município fruto do Auxílio Emergencial repassado pela União por meio da aplicação da Emenda Constitucional nº 132/2022.

3
)
M
uito embora a discussão proposta na demanda tenha origem em aporte de valores feitos pela União para manutenção da gratuidade aos idosos no transporte público coletivo, com base na Emenda Constitucional nº 123/2022, cujo repasse pelo município às concessionárias de serviço público será objeto de prestação de contas junto a órgão federal, inclusive com a devolução da quantia remanescente à União, tais circunstâncias não possuem aptidão para
atrair a competência da Justiça Federal.

4)

Nas demandas de natureza cível, a competência da Justiça Federal é definida em razão da efetiva presença das pessoas jurídicas de direito público elencadas no art. 109, inciso I, da Constituição da República, na relação processual, e não em razão da natureza da verba federal sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas da União. Referido dispositivo constitucional estabelec
e, assim, competência absoluta em razão da pessoa (
ratione per
s
onae
), caracterizada pela presença da União, entidade autárquica ou empresa pública federal, na relação processual, independentemente da natureza da relação jurídica litigiosa.

5)
Se n
ão figura em nenhum dos polos da relação processual ente federal indicado no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, e o interesse que prevalece, considerando os limites objetivos definidos pela causa de pedir e pedidos, restringe-se à órbita do município, pois a matéria a ser enfrentada é exclusivamente se o ente municipal utilizou as premissas corretas definidas na Emenda Constitucional nº 123/2022 e na Portaria Interministerial
MDR/MMFDH nº 9/2022
para estabelecer a quantia que seria repassada à concessionária
de transporte público
do Auxílio Emergencial prestado pela União,
afasta-se a competência
ratione personae
prevista no art. 109, inciso I, da CF/88, e torna-se desnecessário o envio do feito à Justiça Federal (Súmula nº 150 do STJ),
até mesmo como medida de economia processual e objetivando alcançar a celeridade desejada pelos jurisdicionados.

6
)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Viação Sanremo Ltda.
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha-ES (ID 35433692) que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada em desfavor do
Município de Vila Velha-ES
(nº 5002600-96.2023.8.08.0035), declarou a incompetência absoluta daquele juízo, na forma do art. 64, § 1º, do CPC/2015, e declinou a competência para processar e julgar a causa para a Justiça Federal, Subseção Judiciária de Vitória-ES.

Inicialmente, é importante ponderar que a pessoa jurídica agravante pretende a reforma de decisão que declinou a competência do juízo para processar e julgar a causa originária. Apesar de a referida hipótese não estar expressamente prevista no rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, a Corte Especial do
Superior do Tribunal de Justiça
firmou o
precedente vinculante
no
Tema Repetitivo nº 988
segundo o qual
“
o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

Com base na taxatividade mitigada, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a utilização do agravo de instrumento para desafiar decisão interlocutória a respeito da competência, ante o risco de se aguardar o exame da matéria em recurso de apelação e serem produzidas provas e pronunciamentos judiciais eventualmente nulos.

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania tem orientado que
“O regramento legal do agravo de instrumento estatuído no atual Código de Processo Civil apresenta rol de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A jurisprudência desta Corte firmou-se pelo cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define competência.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.160.984/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023, STJ) e que
“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que define competência.”
(AgInt no AREsp n. 1.844.288/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023, STJ).

Atendido o cabimento e os demais requisitos de admissibilidade, até por ser desnecessária a comprovação do recolhimento do preparo recursal, na medida em que a pessoa jurídica agravante foi beneficiada com a gratuidade da justiça na demanda originária (art. 9º da Lei nº 1.060/50
1
), impõe-se o conhecimento do presente recurso de agravo de instrumento, sendo certo que a aplicação, ou não, da Súmula nº 150 do Superior Tribunal de Justiça envolve a própria resolução do mérito que trata de aferir se a competência para processar e julgar a demanda ajuizada na origem é da Justiça Estadual ou Federal.

Depreende-se da exordial que a pessoa jurídica agravante, concessionária de serviço público de transporte coletivo urbano no município de Vila Velha-ES, alega que a Emenda Constitucional nº 123/2022 (art. 5º, inciso IV) determinou o pagamento de auxílio emergencial para os prestadores do referido serviço, com a finalidade de reequilibrar os contratos, tendo em vista os
“
efeitos da pandemia da COVID-19, bem como dos reflexos dos recorrentes aumentos do DIESEL e respectivos derivados, provocados pela Guerra da Ucrania e da RUSSIA”
.

Após o devido cadastro no órgão federal competente, o município de Vila Velha-ES, ora agravado, foi contemplado com a verba no valor de R$ 6.175.309,00 (seis milhões cento e setenta e cinco mil trezentos e nove reais), conforme se observa no depósito realizado, em 03/11/2022, pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR). Entretanto, em 23/12/2022, após certa resistência da municipalidade em definir os parâmetros para a destinação da verba, foi realizado o repasse para a empresa agravante somente do valor de R$ 3.185.859,02 (três milhões cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e dois centavos), deixando, assim, de repassar a quantia de R$ 2.989.449,98 (dois milhões novecentos e oitenta e nove mil quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos), que a recorrente alega ser sua de direito, já que deveria observar os critérios de modicidade tarifária e o inquestionável e incontroverso desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Diante da alegada distinção de critérios entre o repasse feito da União para os municípios e dos entes municipais para as respectivas concessionárias de transporte público coletivo, a pessoa jurídica agravante ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do município de Vila Velha-ES objetivando que fosse determinado ao ente municipal o repasse integral das verbas oriundas da EC nº 123/2022.

Em cognição sumária, o juízo
a quo
concedeu a gratuidade da justiça à pessoa jurídica agravante e deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória para determinar que o município agravado
não promova a devolução dos valores recebidos em razão da Emenda Constitucional n° 123/2022 aos cofres federais enquanto tramitar a
quela
demanda
originária
, mantendo-se a verba reservada e em garantia até o julgamento final d
aquela
ação,
decisum
este que foi ratificado por esta colenda Câmara, sob a minha relatoria, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5004103-63.2023.8.08.0000
2
.

O município agravado, por sua vez, alegou em contestação a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda originária, pois a União teria interesse no “estorno” dos valores que foram repassados ao município de Vila Velha-ES em razão da EC nº 132/2022 e que não foram disponibilizados à concessionária de transporte público coletivo, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição da República, de forma que competiria à Justiça Federal avaliar a sua competência, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 150.

Após a apresentação de réplica pela pessoa jurídica autora, tentativa infrutífera de conciliação e ambas as partes litigantes dispensarem a produção de novas provas, o juízo
a quo
proferiu a decisão objurgada
declarando a incompetência absoluta da Justiça Estadual e, consequentemente, determinando a remessa do feito à Justiça Federal, sob o fundamento que o debate existente na demanda originária envolve valor remanescente de verba repassada ao município agravado pela União e que a esta poderá ser devolvida, atraindo a orientação constante na Súmula nº 150 do Superior Tribunal de Justiça, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela concessionária autora.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se a Justiça Estadual seria competente para processar e julgar a demanda originária na qual concessionária de transporte coletivo municipal pretende elevar a quantia disponibilizada por município fruto do Auxílio Emergencial repassado pela União por meio da aplicação da Emenda Constitucional nº 132/2022.

A competência para processar e julgar a demanda é aferida por meio da análise das afirmações da parte efetuadas na exordial, ou seja,
in status assertionis
, motivo pelo qual imprescindível se faz analisar o relato apresentado pela requerente para se chegar a uma conclusão de qual o juízo competente para apreciar a causa. De fato, o critério balizador da competência é determinado em face do conteúdo da petição inicial, oportunidade em que a parte autora estabelece os limites da lide ao indicar e qualificar a parte requerida, ao descrever a causa de pedir e ao formular o pedido.

A pessoa jurídica agravante propôs na instância primeva ação ordinária objetivando compelir o município agravado a disponibilizar uma maior quantia da verba que lhe foi repassada pela União a título de Auxílio Emergencial para financiamento da gratuidade do transporte público à população maior de 65 (sessenta e cinco) anos de idade até 31/12/2022, consoante disposto nos arts. 3º e 5º, inciso IV e § 4º, da Emenda Constitucional nº 123/2022
3
.

Em outras palavras, por não se conformar a concessionária de transporte agravante com os critérios adotados pelo município agravado para definir qual o montante do Auxílio Emergencial que foi recebido da União (R$ 6.175.309,00) que foi repassado à recorrente (R$ 3.185.859,02), ajuizou a demanda originária solicitando que o Poder Judiciário determine ao ente municipal que efetue o repasse de uma quantia maior do valor remanescente (R$ 2.989.449,98), antes que seja providenciada a sua devolução para a Administração Pública Federal.

Para aferir a competência da demanda proposta pela pessoa jurídica agravante, é importante esclarecer que a Emenda Constitucional nº 123/2022 foi promulgada como resposta ao aumento exacerbado e imprevisível do petróleo e seus derivados em razão da pandemia provocada pela Covid-19, que impactou significativamente a sociedade,
tendo, então, a União instituído um Auxílio Emergencial
com o escopo de amenizar tais repercussões negativas, especificamente, no caso em questão,
para

cobrir as despesas que as concessionárias do serviço de transporte público urbano, semiurbano e metropolitano, possuem com os idosos acima de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, beneficiários da tarifa gratuita deste serviço
(art. 230, § 2º, da CF/88
4
, e art. 39 da Lei nº 10.741/2003
5
).

Em atenção ao disposto no art. 5º, § 7º, da EC nº 123/2022
6
, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania editaram a Portaria Interministerial nº 9/2022, no escopo de regulamentar
“os
procedimentos para o aporte da assistência financeira destinada a auxiliar o custeio da gratuidade das pessoas idosas no transporte público coletivo urbano instituído pela Emenda Constitucional n. 123, de 14 de julho de 2022”
, tendo disciplinado que os recursos deste auxílio emergencial seriam
“executados de forma descentralizada, mediante transferências da União aos seus órgãos vinculados, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal”
(art. 4º), os quais deverão ser aplicados exclusivamente no custeio do direito a gratuidade do transporte público aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos de idade (arts. 2º, inciso I, e 3º), mediante distribuição às concessionárias deste serviço,
“
de forma a observar a premissa de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão do transporte público coletivo e as diretrizes da modicidade tarifária na forma do inciso II do § 4º do art. 5º da Emenda Constitucional nº 123, de 2022, e, em observância ao disposto na Lei nº 12.587, de 2012”
(art. 5º).

Além disso, a Portaria Interministerial MDR/MMFDH nº 9/2022 também regulamenta que
“
os saldos financeiros de recursos de repasse remanescentes (...),
não utilizadas no objeto pactuado, serão devolvidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios à Conta Única do Tesouro Nacional
”
(art. 11) e que
“os
Municípios, Estados e o Distrito Federal deverão prestar contas da aplicação dos recursos recebidos da União
”
(art. 13).

Estabelecidas estas premissas, muito embora a discussão proposta na demanda originária tenha origem em aporte de valores feitos pela União para manutenção da gratuidade aos idosos no transporte público coletivo, com base na Emenda Constitucional nº 123/2022, cujo repasse pelo município agravado às concessionárias de serviço público será objeto de prestação de contas junto a órgão federal, inclusive com a devolução da quantia remanescente à União,
tais circunstâncias não possuem aptidão para
atrair a competência da Justiça Federal
.

Nas demandas de natureza cível, a competência da Justiça Federal é definida em razão da efetiva presença das pessoas jurídicas de direito público elencadas no art. 109, inciso I, da Constituição da República, na relação processual,
e não em razão da natureza da verba federal sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas da União
. Referido dispositivo constitucional estabelec
e, assim, competência absoluta em razão da pessoa (
ratione per
s
onae
), caracterizada pela presença da União, entidade autárquica ou empresa pública federal, na relação processual, independentemente da natureza da relação jurídica litigiosa.

Desse modo, como na demanda originária a concessionária de serviço público agravante pretende receber do município agravado uma maior quantia do Auxílio Emergencial instituído pela Emenda Constitucional nº 123/2022 que já foi transferido pela União, não se questionando o montante objeto do repasse federal, mas, sim, os critérios que foram adotados pela municipalidade para quantificar qual o valor que seria disponibilizado à recorrente, o simples fato da utilização daquela verba estar sujeita à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União e da quantia remanescente ser devolvida à União, por si só, não justifica a atração da competência da Justiça Federal, uma vez que nenhum ente público listado no art. 109, inciso I, da Constituição da República, integrará o processo originário.

De fato, não figura em nenhum dos polos da relação processual originária ente federal indicado no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, e o interesse que prevalece, considerando os limites objetivos definidos pela causa de pedir e pedidos, restringe-se à órbita do município agravado, pois a matéria a ser enfrentada é exclusivamente se o ente municipal recorrido utilizou as premissas corretas definidas na Emenda Constitucional nº 123/2022 e na Portaria Interministerial
MDR/MMFDH nº 9/2022
para estabelecer a quantia que seria repassada à concessionária agravante do Auxílio Emergencial prestado pela União.

Não desconheço que a
Súmula nº 150 do Superior Tribunal de Justiça
orienta que
“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”
. Todavia,
consoante reiteradamente tem deliberado o
Supremo Tribunal Federal
,
“a mera alegação de interesse da União não é suficiente para o deslocamento da competência à Justiça Federal”
(ARE nº 1.386.588-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/08/2022, STF).

Nesse contexto, ainda que o município agravado tenha suscitado em sua contestação eventual interesse da União no processo originário,
revela-se desnecessário enviá-lo para a Justiça Federal aferir tal questão
, uma vez que,
em suas mais recentes manifestações,
tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal
têm
esclarecido que
o fato dos valores envolvidos transferidos pela União para os demais entes federativos estarem eventualmente sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas da União não é capaz de alterar a competência, pois a competência cível da Justiça Federal exige o efetivo cumprimento da regra prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEMANDA NA QUAL NÃO INTEGRAM A LIDE, NA CONDIÇÃO DE AUTORA, RÉ, ASSISTENTE OU OPONENTE, UNIÃO OU ENTIDADES INDICADAS NO INC. I DO ART. 109 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DISTINÇÃO ENTRE COMPETÊNCIA CÍVEL E CRIMINAL DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. (...).
1. Em caso de ação de ressarcimento ao erário ou de improbidade administrativa decorrentes de irregularidades praticadas na utilização ou prestação de contas de valores oriundos de convênio federal, a circunstância de tais verbas estarem sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, por si só, não é suficiente para determinar a competência da Justiça Federal.
2. (...). (ARE 1468001 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21-02-2024, STF).

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES. MÉRITO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DE PERCENTUAL MÍNIMO DE 25% DA RECEITA DO MUNICÍPIO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS. I - (...). V - No tocante à competência para processar e julgar a presente ação civil pública por atos de improbidade administrativa, o Tribunal de origem consignou que a competência recairia sobre a Justiça estadual, nos termos da Súmula n. 209/STJ. Vejam-se trechos do acórdão recorrido (fls. 201-202).
VI - As imputações de atos de improbidade administrativa estão relacionadas aos recursos da educação, já integrados ao patrimônio Estadual, por intermédio do repasse de verbas oriundas de convênio firmado entre o Ministério da Educação e a prefeitura. Poder-se-ia sustentar, com base na aplicação simplista da Súmula n. 209 do Superior Tribunal de Justiça, a competência da Justiça Estadual, afinal referido verbete sumular conta com o seguinte conteúdo: "Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal". VII - Conforme já dito na decisão agravada, não se pode olvidar que o referido enunciado diz respeito à seara criminal. Por consequência, no âmbito civil, deve ser analisado com certo temperamento, requerendo uma interpretação conforme com o art. 109, I, da Constituição Federal. Significa dizer que somente será possível se firmar uma conclusão pela competência da Justiça Federal na hipótese em que haja, efetivamente, a participação da União, e autarquia, empresa pública e sociedade de economia mista federais, na condição de autores, rés, assistentes ou oponentes.
VIII - Destaca-se trecho do parecer apresentado pelo Ministério Público Federal acerca da competência Estadual tendo em vista que os recursos públicos já haviam sido incorporados ao patrimônio estadual (fl. 325). IX - (...). (AgInt no AREsp n. 2.040.550/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023, STJ).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA POR ENTE MUNICIPAL EM RAZÃO DE IRREGULARIDADES EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBAS FEDERAIS. MITIGAÇÃO DAS SÚMULAS 208/STJ E 209/STJ. COMPETÊNCIA CÍVEL DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, DA CF) ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA. AUSÊNCIA DE ENTE FEDERAL EM QUALQUER DOS POLOS DA RELAÇÃO PROCESSUAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, o Município de Água Doce do Maranhão/MA ajuizou ação de improbidade administrativa contra José Eliomar da Costa Dias, em razão de irregularidades na prestação de contas de verbas federais decorrentes de convênio firmado com o PRONAT. 2. A competência para processar e julgar ações de ressarcimento ao erário e de improbidade administrativa, relacionadas à eventuais irregularidades na utilização ou prestação de contas de repasses de verbas federais aos demais entes federativos, estava sendo dirimida por esta Corte Superior sob o enfoque das Súmulas 208/STJ ("Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal") e 209/STJ ("Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal"). 3. O art. 109, I, da Constituição Federal prevê, de maneira geral, a competência cível da Justiça Federal, delimitada objetivamente em razão da efetiva presença da União, entidade autárquica ou empresa pública federal, na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes na relação processual. Estabelece, portanto, competência absoluta em razão da pessoa (ratione personae), configurada pela presença dos entes elencados no dispositivo constitucional na relação processual, independentemente da natureza da relação jurídica litigiosa. 4. Por outro lado, o art. 109, VI, da Constituição Federal dispõe sobre a competência penal da Justiça Federal, especificamente para os crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, entidades autárquicas ou empresas públicas. Assim, para reconhecer a competência, em regra, bastaria o simples interesse da União, inexistindo a necessidade da efetiva presença em qualquer dos polos da demanda.
5. Nesse contexto, a aplicação dos referidos enunciados sumulares, em processos de natureza cível, tem sido mitigada no âmbito deste Tribunal Superior. A Segunda Turma afirmou a necessidade de uma distinção (distinguishing) na aplicação das Súmulas 208 e 209 do STJ, no âmbito cível, pois tais enunciados provêm da Terceira Seção deste Superior Tribunal, e versam hipóteses de fixação da competência em matéria penal, em que basta o interesse da União ou de suas autarquias para deslocar a competência para a Justiça Federal, nos termos do inciso IV do art. 109 da CF. Logo adiante concluiu que a competência da Justiça Federal, em matéria cível, é aquela prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, que tem por base critério objetivo, sendo fixada tão só em razão dos figurantes da relação processual, prescindindo da análise da matéria discutida na lide (excertos da ementa do REsp 1.325.491/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 25/06/2014)
.
6. Assim, nas ações de ressarcimento ao erário e improbidade administrativa ajuizadas em face de eventuais irregularidades praticadas na utilização ou prestação de contas de valores decorrentes de convênio federal, o simples fato das verbas estarem sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, por si só, não justifica a competência da Justiça Federal. 7. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que o fato dos valores envolvidos transferidos pela União para os demais entes federativos estarem eventualmente sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas da União não é capaz de alterar a competência, pois a competência cível da Justiça Federal exige o efetivo cumprimento da regra prevista no art. 109, I, da Constituição Federal.
8.
(...)
.
9. Em síntese, é possível afirmar que a competência cível da Justiça Federal, especialmente nos casos similares à hipótese dos autos, é definida em razão da presença das pessoas jurídicas de direito público previstas no art. 109, I, da CF na relação processual, seja como autora, ré, assistente ou oponente e não em razão da natureza da verba federal sujeita à fiscalização da Corte de Contas da União. Precedentes:
AgInt no CC 167.313/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 16/03/2020; AgInt no CC 157.365/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 21/02/2020; AgInt nos EDcl no CC 163.382/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 07/05/2020; AgRg no CC 133.619/PA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 16/05/2018.
10. No caso dos autos, não figura em nenhum dos pólos da relação processual ente federal indicado no art. 109, I, da Constituição Federal, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a referida ação. Ademais, não existe nenhuma manifestação de interesse em integrar o processo por parte de ente federal e o Juízo Federal consignou que o interesse que prevalece restringe-se à órbita do Município autor, o que atrai a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.
11. Agravo interno não provido. (AgInt no CC n. 174.764/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 9/2/2022, DJe de 17/2/2022,
STJ
).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I -
(...)
.
II - Este Tribunal Superior tem, reiteradamente, decidido que, em ação de ressarcimento ou de improbidade administrativa envolvendo repasse de verba federal, mediante convênio, a competência da Justiça Federal só se firma na hipótese estampada no art. 109, I, da Constituição da República, afastando a aplicação das Súmulas ns. 208 e 209, decorrentes de precedentes oriundos da 3ª Seção, que envolvem matéria criminal, cujas regras decorrem de perspectiva processual diversa. Precedentes.
III –
(...)
. (AgInt no REsp n. 1.972.146/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022,
STJ
).

Conforme bem destacado pelos Tribunais Superiores, a aferição da competência em demandas de natureza cível afasta a aplicação do disposto no art. 109, inciso IV, da CF/88, e as orientações constantes nas
Súmulas
nº
208/STJ (“Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal”) e
nº
209/STJ (“Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal”),
incidindo, na realidade, a norma constante no art. 109, inciso I, da CF/88, de forma que a ausência de entes federais na relação processual do processo originário e a limitação de seu debate à quantia que deve ser repassada pelo município agravado à concessionária agravante confirma a competência da Justiça Estadual para seu processamento e julgamento, tornando desnecessária sua remessa para a Justiça Federal (Súmula nº 150 do STJ), até mesmo como medida de economia processual e objetivando alcançar a celeridade desejada pelos jurisdicionados.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele

dou
provimento
, a fim de revogar a decisão objurgada que declinou a competência para apreciar a causa originária e, com isso, preservar a competência do juízo
a quo
(Justiça Estadual) para processá-la e julgá-la.

Caso esta conclusão seja acolhida por esta colenda Câmara,
oficie-se o juízo
a quo
para que tenha ciência do seu conteúdo.

É como voto.

1
Art. 9º. Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias.

2

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE REPASSE IMEDIATO DA QUANTIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DE PERIGO DA DEMORA. IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
Na hipótese em apreço, a decisão agravada, por meio da qual foi parcialmente deferido o pedido de tutela provisória, com imposição ao Município de manutenção da verba reservada e em garantia até o desfecho da ação, constitui medida que satisfaz de maneira adequada e proporcional a tutela do direito da requerente, sobretudo ao se considerar o interesse público envolvido na demanda e os riscos atinentes à determinação do imediato repasse do dinheiro.
2)
Inexiste razoabilidade na concessão,
inaudita altera parte
, da tutela provisória antecipada requerida, consistente na determinação de imediato repasse de aproximadamente R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), tendo em vista que o direito da agravante está suficientemente resguardado pela medida concedida no pronunciamento judicial recorrido.
3)
O provimento jurisdicional objurgado possui natureza meramente acautelatória, objetivando resguardar o resultado prático do processo, de modo a assegurar a viabilidade da realização do direito afirmado pelo autor e impedindo a alteração das circunstâncias durante o transcurso do processo – preservando, assim, o direito ao repasse da integralidade da verba, caso se entenda ao final do processo, após instrução probatória em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que o Município realmente se equivocou no cálculo da distribuição da quantia.
4)
Nos termos do art. 300, §3º, Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência não prescinde da demonstração de inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Todavia, na hipótese em apreço, há evidente risco de a medida pleiteada pela agravante se tornar irreversível.
5)
Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5004103-63.2023.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª C. Cível, DJ 09/08/2023, TJES).

3
EC nº 123/2022 –
Altera o art. 225 da Constituição Federal para estabelecer diferencial de competitividade para os biocombustíveis; inclui o art. 120 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para reconhecer o estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais dela decorrentes;
(...)
; e
institui auxílio para entes da Federação financiarem a gratuidade do transporte público
.

Art. 3º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte art. 120: “
Art. 120. Fica reconhecido, no ano de 2022, o estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais dela decorrentes.”.

Art. 5º Observado o disposto no art. 120 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a União, como únicas e exclusivas medidas a que se refere o parágrafo único do referido dispositivo, excluída a possibilidade de adoção de quaisquer outras: (...); IV - aportará à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que dispõem de serviços regulares em operação de transporte público coletivo urbano, semiurbano ou metropolitano
assistência financeira em caráter emergencial
no valor de R$ 2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de reais), a serem utilizados para auxílio no custeio ao direito previsto no § 2º do art. 230 da Constituição Federal, regulamentado no art. 39 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso)
2
, até 31 de dezembro de 2022. (...) § 4º O aporte de recursos da União para os Estados, para o Distrito Federal e para os Municípios de que trata o inciso IV do caput deste artigo observará o seguinte: (...)
IV - será distribuído
em proporção
à população maior de 65 (sessenta e cinco) anos residente no Distrito Federal e nos Municípios que dispõem de serviços de transporte público coletivo urbano intramunicipal regular em operação.

4
Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. (...). § 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.

5
Art. 39. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares.

6
Art. 5º (...). § 7º Compete aos ministérios setoriais, no âmbito de suas competências, a edição de atos complementares à implementação dos benefícios previstos nos incisos I, II, III e IV do caput deste artigo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.